Tribunal: TJDFT
Processo: 0006027-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 27 DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Evidente a relação material a justificar que a revendedora e a fornecedora fabricante integrem o polo passivo da demanda cujo objeto é o vício do produto (piso cerâmico). Ainda que a responsabilidade possa ser imputada apenas à empresa fabricante da cerâmica, trata-se de questão própria da cadeia de consumo, sendo indiferente para o consumidor (Arts. 7o, parágrafo único, e 18, do Código de Defesa do Consumidor). A loja revendedora é fornecedora aparente, já que a fabricante não realiza negociação direta com o consumidor. Logo, inconteste a legitimidade nos exatos termos do Art. 34 do CDC.
2. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõem os Arts. 18 e 25, e § 1o, ambos do CDC.
3. O prazo do Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor é decadencial e aplica-se à hipótese de reclamação por defeito no serviço, sendo que o prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços. No caso da pretensão de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais oriundos da má prestação do serviço, incide a norma do Art. 27 do CDC, que estabelece prazo prescricional de cinco anos a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
4. Recurso conhecido e não provido.